Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Constatado que o banco não cumpriu com o dever de segurança que se espera, deixando de detectar fato suspeito a fim de evitar a ação criminosa de terceiros, resta claramente demonstrada a falha na prestação dos seus serviços.
3. Comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária para impedir que terceiro realizasse inúmeras operações bancárias, bem como vultosos empréstimos em nome da titular da conta corrente, fica mantida a condenação para ressarcir o espólio autor pelos valores atinentes às operações realizadas no período de 29.11.2018 a 28.01.2019.
4. Recurso não provido.